Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Processo : 0725632-15.2023.8.07.0000 DESPACHO O processo encontra-se inserido na 21a Sessão Ordinária Virtual, designada para início no dia 27/06/2024 (id. 59987078), para julgamento de embargos de declaração. Em 26/06/2024, comparecem aos autos ambas as partes requerendo a suspensão do processo para tratativas de acordo extrajudicial. Informam, ainda, que os autos originários foram suspensos até 19/12/2024 (ids. 60800824 e 60800833). Assim, defiro a suspensão dos presentes autos até 19/12/2024. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator